Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701270-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA BRUNA OLIVEIRA PINTO CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL à decisão proferida no processo de no 0729003-65.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que antecipou os efeitos da tutela pretendida para manter a redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação e redução da respectiva remuneração até a decisão final. Em seu recurso, o agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ao argumento de que o laudo médico pericial reduziu a carga horária da autora em 40% (quarenta por cento), sendo descabida a manutenção do percentual deferido anteriormente. Ademais, sustenta que o ato administrativo atacado goza de presunção de legitimidade e de veracidade, que somente pode ser elidida após a produção de prova pericial em juízo. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, o art. 61 da LC Distrital 840/2011, alterada pela LC 928/2017 e LC 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50% (cinquenta por cento). Constata-se que o Distrito Federal concedeu a redução da carga horária da autora em 50%, sem prejuízo de sua remuneração e sem necessidade de compensação para acompanhamento do filho portador de transtorno do espectro autista (TEA). No entanto, reaberto o processo administrativo em novembro/2024, para reavaliação, foi emitido o laudo pericial no 74/2025, atestando a necessidade de redução de sua carga horária em 40%, com reavaliação em 24 meses. Destarte, ante a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006